Tribunal: TJDFT
Processo: 0725571-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Direito Civil. Apelação civil. Indenização por benfeitoria. Muro em imóvel objeto de reintegração de posse. Má-fé na construção. configurada. Benfeitoria útil. Indenização. Não cabimento. Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na condenação do requerido ao pagamento de indenização pela construção de muro em imóvel objeto de reintegração de posse.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a construção do muro foi realizada de boa-fé pela parte autora; (ii) estabelecer se o muro constitui benfeitoria necessária, passível de indenização.
III. Razões de decidir
3. Embora o apelante afirme que o muro foi construído de boa-fé, muito antes da ação de reintegração de posse ou mesmo de sua ciência a respeito da controvérsia com o requerido, as provas acostadas aos autos permitem concluir que a construção teve início, ou, ao menos, continuidade, quando o autor já tinha ciência da existência de controvérsia sobre o terreno, circunstância que evidenciam a má-fé do autor, atraindo o disposto no art. 1.220 do Código Civil, segundo o qual ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias.
4. A construção do muro não se caracterizou como benfeitoria necessária, pois não foi comprovada a necessidade de segurança e privacidade alegada pelo autor, tampouco imposição por parte do condomínio a justificar urgência e necessidade na construção. Além disso, o muro não se prestou para conservar o imóvel ou evitar sua deterioração, não havendo que se falar em indenização no caso em exame.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevante citados: CC, art. 1.220.